Tribunal: TJMT
Processo: 0026231-41.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0026231-41.2012.8.11.0041
RECORRENTE(s): EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA
RECORRIDO(s): GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA e BMW DO BRASIL LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso das partes recorridas, assim ementado (ID 76034955):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PERÍCIA JUDICIAL DIRETA CONCLUSIVA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO NÃO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE NÃO RECONHECIDA – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Quando a perícia judicial feita de forma direta em veículo que apresentou defeito é assertiva quanto à origem do vício, qual seja, mau uso, sendo categórica ao afirmar que inexiste defeito de fabricação, não se pode concluir que o vício tenha se dado por tal motivo.
O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e os prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenização é a medida que se impõe.
Tanto o dano moral quanto o material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
(ApCiv n. 0026231-41.2012.8.11.0041, Desembargador Relator Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 03.02.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos por EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA e GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA foram rejeitados. Já os declaratórios interpostos por BMW do BRASIL LTDA foram acolhidos sem efeito infringente, consoante acordão de ID 94754997.
A parte recorrente alega violação aos artigos 373 inciso I do Código de Processo Civil, e artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, amparada nas seguintes teses:
(a) “(...) o Tribunal em sua decisão informa que o Recorrente não desincumbiu de seu ônus processual, mas não foi o que ocorreu no presente caso, uma vez que as provas que foram usadas para o deslinde do caso não servem como parâmetro, pois como já informado, o motor usado na perícia, não é o motor que estava no veículo na data do fato ensejador do dano” (ID 97934965 págs.06).
(b) A corte local ignorou “o fato de que o veículo ficou 09 (nove) meses esperando o conserto nas dependências da Recorrida”, em desrespeito à legislação de regência que estatui o prazo de 30 dias para a solução do vício;
Recurso tempestivo e preparado (IDS 98034498 e 98004487)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (IDS 100280986 e 100948478).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento ao artigo 18 do CDC - ausência de indicação precisa do dispositivo violado e prequestionamento (Súmulas 282, 284 e 356 STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, no tocante à tese de que o automóvel permaneceu mais de trinta dias no pátio da concessionária para conserto, ferindo a disposição legislativa que prevê o prazo máximo de 30 dias para a solução do vício, não se demonstrou de forma individualizada e específica qual o dispositivo de lei federal foi supostamente violado, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Na situação sub judice, a parte recorrente invocou infringência ao artigo 18 do CDC, todavia, não apontou qual dos incisos ou parágrafos foi supostamente violado, impossibilitando a delimitação da controvérsia e consequente a admissão do recurso especial.
Neste aspecto:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIÊNCIA.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a parcial procedência da demanda indenizatória, pois o agravado sofreu acidente com seu veículo, em via pública sem sinalização.
3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente violado implica deficiência na fundamentação do recurso especial (Súmula 284 do STF).
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1829718/AM, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF:
“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que o tema em referência (prazo para solução do vício do produto) não foi objeto de decisão pelo acordão recorrido, e embora interpostos embargos de declaração, este ponto não foi levantado nas razões recursais para que fosse objeto de julgamento.
Em cotejo aos declaratórios acostados ao ID 77195999, observa-se que a impugnação recursal está delimitada em aparente omissão consubstanciada no fato do objeto periciado – motor – não ser àquele que sofreu a avaria. Por outro lado, silencia quanto à questão de que há prazo legal para o conserto do problema e que seu desrespeito abre ao consumidor as oportunidades previstas no artigo 18, §1o, e incisos, do CDC.
Nessa ordem de ideias, a tese suscitada apenas em recurso especial configura inovação recursal, em transgressão ao requisito do prequestionamento.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO.
ILEGALIDADE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. VALOR DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência e impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1710540/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
2- Da violação ao artigo 373 inciso I do CPC - Súmula 7/STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 371, inciso I, do CPC está amparada na assertiva de que o órgão fracionário recorrido ignorou que o motor objeto da prova pericial foi diverso daquele que sofreu a avaria, e por não apreciar corretamente este aspecto incorreu em erro de julgamento ao reformar a sentença de 1o grau.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou quanto a esta questão o que se segue (ID 76034955):
“No caso, não procede a alegação de omissão do julgado ao não considerar que o motor original do veículo objeto da demanda não ter sido periciado e que esta se deu no motor novo substituído pelo fabricante, estando ausente provas quanto ao mau uso.
Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação, in verbis:
(...)
Tenho como ponto central para a resolução da presente celeuma a perícia técnica realizada por perito designado pelo Juízo de primeiro grau.
Na perícia de ID no 59773988, o expert é categórico ao concluir o quanto segue:
“Em conclusão a vistoria técnica, tem se que:
I. Sobre o teste de rodagem não foi identificado no percurso percorrido anomalias, ruídos ou falhas elétricas, estando o automóvel atendendo a todos os comandos acionados por este Expert.
II. No teste de identificador de erro, não foi identificado nenhum erro que apresentasse falha no sistema mecânico do veículo;
III. Conforme análises documentais constatou-se que o veículo passou por substituição do motor e encontra-se apto para o fim destinado, não apresentando inconsistências que impossibilitem o seu pleno funcionamento.
IV. Desta forma, conclui-se que os defeitos apresentados no veículo não guardam consonância com vícios de fabricação, e sim utilização dele. Sendo o automóvel reparado pela Concessionária com custos arcados pela Seguradora, e estando apto para o fim em que foi projetado.” (grifo nosso)
Note que a perícia judicial, que foi feita de forma direta no veículo do apelado, foi assertiva/conclusiva quanto à origem da causa do defeito do automóvel.
Vou repisar mais uma vez trecho do laudo pericial para que não restem dúvidas acerca do que ocasionou o defeito no veículo do apelado: “Desta forma, conclui-se que os defeitos apresentados no veículo não guardam consonância com vícios de fabricação, e sim utilização dele.”.
Quando a perícia judicial feita de forma direta em veículo que apresentou defeito é assertiva quanto à origem do vício, qual seja, mau uso, sendo categórica ao afirmar que inexiste defeito de fabricação, não se pode concluir que o vício tenha se dado por tal motivo.
Portanto, inexiste qualquer tipo de ato ilícito por parte dos recorrentes, sendo, assim, irregular a condenação que lhe fora imposta em primeiro grau.
Nesta ordem de ideias, para rever a situação objurgada a fim de infirmar a conclusão de que o vício no automóvel decorreu de mau uso, não basta uma mera revaloração das provas, como argumenta a parte recorrente.
Isto porque a questão ora debatida - de que a perícia ocorreu sobre o motor novo (diverso daquele objeto do vício) - não é ponto claro e incontroverso no acordão. Ademais, este esclarecimento, que se refere a alegação de má interpretação da prova, só seria possível mediante o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO VEÍCULO QUE MACULASSEM A VENDA E COMPRA EFETIVADA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acordão conclui que não existiam defeitos ocultos no veículo, vícios que desnaturassem o fim a que se destinaria o bem ou danos morais ou materiais, razões suficientes para manter o negócio jurídico. Essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1804865/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.